Tribunal: TJBA
Processo: 8033679-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8033679-65.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1° GRAU: 8033679-65.2022.8.05.0001 APELANTE: MATHEUS NETA RODRIGUES REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, em face do acervo probatório constante nos autos, resta incabível o pleito absolutório. Nos crimes patrimoniais, geralmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios constantes nos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8033679-65.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Matheus Neta Rodrigues e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao apelo, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8033679-65.2022.8.05.0001